Tribunal: TJMT
Processo: 0003982-09.2017.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003982-09.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), RENATA SOBRAL DE SOUZA - CPF: 057.648.761-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO CORPORAL, INOCORRÊNCIA DA AMEAÇA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EMBRIAGUEZ - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VÍTIMA
AGREDIDA COM MURROS NAS REGIÕES DA CABEÇA E PESCOÇO - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO –

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA – MEIO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – IDONEIDADE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - AMEAÇA DE MORTE -
AMEAÇA OCORRIDA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL – SUCESSÃO DE CONDUTAS INTERDEPENDENTES E AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL – DIRETRIZ DO STJ -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES SIGNATÁRIOS DO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
– PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA AMEAÇA E READEQUAR AS
PENAS
.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação. (TJMT, AP nº 128857/2017; TJMT, AP nº 29041/2018)

"

O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”

(TJDFT, AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008)

“
Os firmes depoimentos judiciais dos policiais militares que lavraram o Termo de Constatação Etílica, no sentido de que o apelante conduzia o veículo automotor em visível estado de embriaguez [...] constituem acervo probatório suficiente à condenação dele no delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.” (AP nº 0001616-72.2015.8.11.0011 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 14.6.2017)

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
”

(TJMT, AP nº 147425/2017)

A jurisprudência do c. STJ “
firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 578.638/SC).

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, segundo posição jurisprudencial firmada por este e. Tribunal (TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003982-09.2017.8.11.0078 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE(S):

JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 104667), que o condenou por embriaguez ao volante, lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, em regime semiaberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses – art. 306,
caput
, do CTB; art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do CP – (ID 6413490/ ID 6413491).

O apelante sustenta que: 1) são insuficientes as provas da lesão corporal; 2) ”
não ameaçou [...] sua ex-companheira
”; 3) “
não existem provas
” da embriaguez ao volante.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 64143498).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 64143503/ ID 64143505).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas dos crimes descritos no art. 129, §9° e art. 147, ambos do Código Penal e art. 306, do CTB, ao cumprimento de e 01 ano e 08 meses de detenção, em regime semiaberto, pagamento de 40 dias-multa – Inconformismo – Requer a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima – Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos – Crime de ameaça é crime formal – Consumação com o conhecimento da ameaça pela vítima – Embriaguez ao volante - Depoimentos dos policiais, aliado ao laudo de constatação de embriaguez - Sentença condenatória que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 72609975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que no dia 29/09/2017, em horário não preciso, mas sendo certo que antes das 22h30mins, em via pública, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, o denunciado JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal da vítima Renata Sobral de Souza, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no termo de declarações de fl. 09-IP, Termo de Compromisso de fl. 13-IP e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fl. 14/15 IP, sendo certo que, à época dos fatos, a ofendida era convivente do denunciado e que o fato ocorreu por conta dessa relação íntima de afeto que existiu entre eles.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, de forma consciente e voluntária, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à vítima Renata Sobral de Souza, afirmar que iria mata-a e jogá-la no rio Juruena, sendo certo que, à época dos fatos, a ofendida era convivente do denunciado e que o fato ocorreu por conta dessa relação íntima de afeto que existiu entre eles.

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que no dia 29/09/2017, por volta das 22h30mins, em via pública, na Avenida Arno Henrique Schnaider, esquina com a Avenida Primavera, Jardim Sapezal, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, o denunciado JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, de forma consciente e voluntária, conduziu o veículo automotor, Fiat/Strada, placa QBX-0708, cor branco, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez de fl. 13/14-IP.”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 55519971)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS LESÃO E AMEAÇA

Verifico que a materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça restou amplamente demonstrada diante do auto de prisão em flagrante delito (fl. 07), termos de depoimento (fls.09/15), termo de declaração (fl. 18/19), requisição de exame de corpo de delito (fl. 24/25), exame de lesão corporal (fl. 26/27), mapa topográfico para localização de lesões (fl. 28/29), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 31/33), boletim de ocorrência (fl. 36/38) e depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

Embora o réu negue a agressão física, verifica-se que as provas coletadas durante a instrução são claras e firmes no sentido de apontar o acusado com autor do crime de lesão corporal e ameaça contra a vítima.

A vítima foi ouvida em juízo mediante carta precatória e confirmou o depoimento prestado em sede inquisitorial, afirmando que o réu teria a ameaçado de morte e agredido, causando-lhe as lesões demonstradas no mapa topográfico. [...]

Consigno que a palavra da vítima tem especial relevância nos casos de crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, visto que geralmente não acontecem na presença de testemunhas. [...]

Os policiais militares que participaram da diligência, afirmaram que foram acionados para atender uma ocorrência em que um homem estaria agredindo uma mulher no interior de um veículo, posteriormente receberam a ligação da própria vítima dizendo que havia sido agredida pelo companheiro e que teria conseguido fugir até a casa do seu irmão.

Narra-se ainda que foram até a residência que a vítima se encontrava, constaram que a vítima apresentava algumas lesões e enquanto relatava o ocorrido, o réu passou na frente da residência, e então foi abordado pelos policiais em visível estado de embriaguez.

Verifico que as declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento dos policiais em juízo, apoiado aos elementos de prova colhidos durante o inquérito policial, bem como o exame de corpo de delito realizado na vítima e mapa topográfico das lesões (correspondentes com a agressão relatada pela vítima) são suficientes para comprovação da materialidade e autoria delitiva.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB

A materialidade do delito restou amplamente demonstrada diante do Auto de Prisão em Flagrante de fl. 07, termos de depoimento (fls.09/15), termo de declaração (fl. 18/19), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls.31/33), auto de constatação de sinais de embriaguez (fl. 39/40), bem como do depoimento colhido em juízo. [...]

Diante disso, embora tenha a defesa sustentado a insuficiência probatória, tem-se que materialidade do delito está devidamente comprovada através dos elementos colhidos durante o inquérito policial, principalmente o auto de constatação de sinais de embriaguez de fls. 39/40, corroborado com a prova judicial consubstanciada no depoimento da testemunha policial que realizou a abordagem do acusado no dia dos fatos. [...]

A testemunha policial ouvida em juízo confirmou a versão dada na fase policial, afirmando que foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica, e então deslocaram-se até a residência que a vítima se encontrava, enquanto a vítima relatava o ocorrido, o réu passou na frente da residência, e então foi abordado pelos policiais em visível estado de embriaguez, sendo constatado através do auto de constatação de sinais de embriaguez. [...]

Como se nota, as provas colhidas ao longo da instrução processual atestam de forma plena que o acusado é, de fato, o autor do crime em tela.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

a) CONDENAR o réu JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO com incurso nas penas do art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal.

b) CONDENAR o réu JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO com incurso nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu possui, contudo será valorado na segunda fase. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e personalidade da agente. As circunstâncias são inerentes ao tipo penal, bem como os motivos e as consequências. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Existe uma circunstância agravante, sendo ela a reincidência, tendo em vista que o réu possui condenação nos autos 85582 da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, com trânsito em julgado no dia 27.03.2019.

Dessa forma, AGRAVO a pena em 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima para realização do cálculo.

Não existem circunstâncias atenuantes, razão pela qual fixo a pena provisória em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias.

Não existem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena provisória e a torno definitiva em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias e 30 (trinta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME DE AMEAÇA

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu possui, contudo será valorado na segunda fase. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e personalidade da agente. As circunstâncias são inerentes ao tipo penal, bem como os motivos e as consequências. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

Existe uma circunstância agravante, sendo ela a reincidência, tendo em vista que o réu possui condenação nos autos 85582 da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, com trânsito em julgado no dia 27.03.2019.

Dessa forma, AGRAVO a pena em 08 (oito) dias de detenção considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima para realização do cálculo.

Não existem circunstâncias atenuantes, razão pela qual fixo a pena provisória em 01 (um) mês de detenção e 08 (oito) dias.

Não existem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena provisória e a torno definitiva em 01 (um) mês de detenção e 08 (oito) dias.

DO CRIME DE EMBRIAGUEZ NO VOLANTE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu possui, contudo será valorado na segunda fase. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social e personalidade da agente. As circunstâncias são inerentes ao tipo penal, bem como os motivos e as consequências. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

Existe uma circunstância agravante, sendo ela a reincidência, tendo em vista que o réu possui condenação nos autos 85582 da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, com trânsito em julgado no dia 27.03.2019.

Dessa forma, AGRAVO a pena em 05 (cinco) meses de detenção considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima para realização do cálculo.

Não existem circunstâncias atenuantes, razão pela qual fixo a pena provisória em 11 (onze) meses de detenção.

Não existem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena provisória e a torno definitiva em 11 (onze) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, caso não possua habilitação, proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 da Lei nº 9.503/97.

CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E EMBRIAGUEZ NO VOLANTE [...]

Assim, aplicando a regra contida no art. 69 do Código Penal, considerando que o réu praticou os crimes em concurso material, nos termos da lei, somo as penas aplicadas pelos crimes de lesão corporal, ameaça e embriaguez no volante chegando à pena definitiva total de 01 (um) ano de detenção, 08 (oito) meses e 40 (quarenta) dias-multa, arbitrando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, caso não possua habilitação, proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 da Lei nº 9.503/97.

O regime da pena será o SEMI -ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, visto presente a reincidência.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 6414390/ ID 64143491)

Pois bem.

As materialidades da lesão corporal e da embriaguez ao volante está consubstanciada no Termo de Compromisso (ID 64142963), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 64142963) e Auto de Constatação de Embriaguez (ID 64142967), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Sidney do Nascimento, policial militar (ID 64142959), Hagaú dos Santos Franco, policial militar (ID 64142959), Pedro Paulo Xavier Rodrigues, investigador de Polícia (ID 64142961), Rodrigo Sobral de Souza, irmão da vítima (ID 64142961), Renata Sobral de Souza, vítima (ID 64142961), e do apelante (ID 64142965).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de Sidney do Nascimento, policial militar (Relatório de Mídias - ID 64143521), Hagaú dos Santos Franco, policial militar (Relatório de Mídias - ID 64143521), Pedro Paulo Xavier Rodrigues, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 64143521), Rodrigo Sobral de Souza, irmão da vítima (Relatório de Mídias - ID 64143521), Renata Sobral de Souza, vítima (ID 64143521), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 64143521).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO e a vítima Renata Sobral de Souza conviveram em união estável por aproximadamente 4 (quatro) meses (ID

64143521);

- no dia 29.9.2017, em horário não preciso, em via pública no município de Sapezal, o apelante agrediu a vítima Renata Sobral de Souza, mediante socos, e a ameaçou de morte, ao afirmar que iria matá-la e jogá-la no rio Juruena (ID 64107959/ ID 64142956);

- a vítima Renata Sobral de Souza

asseverou, em ambas as fases da persecução penal, começaram a discutir dentro do veículo do casal, quando o apelante tentou enforcá-la e lhe desferiu socos; em seguida, ele ameaçou matá-la e verbalizou que “
você merece ser comida de peixe, vou jogar você no rio
”; ao retornarem para a sua residência, enquanto o apelante guardava o veículo, fugiu para a residência de seu irmão Renato, ocasião em que a polícia militar foi acionada (ID 64142961/ ID 64143521);

- Rodrigo Sobral de Souza, irmão da vítima, nas fases policial e judicial, afirmou que sua irmã chegou na sua casa chorando, com marcas avermelhadas no rosto e pescoço, dizendo ter sido agredida e ameaçada de morte; na sequência, ligaram para a polícia militar

(ID

64142961/ ID 64143521);

- os policiais militares Sidney do Nascimento e Hagaú dos Santos Franco relataram, nas fases policial e judicial, terem recebido denúncia anônima informando que havia uma mulher sendo agredida por um homem no interior de um automóvel Fiat Strada; foram contatados pela vítima e enquanto ouviam seu relato, o apelante passou na rua, momento em que fizeram o acompanhamento; realizada a abordagem do apelante, constaram visíveis sinais de embriaguez, quais sejam, odor etílico e olhos avermelhados (ID 64142959/ ID 64143521);

- Pedro Paulo Xavier Rodrigues [investigador de Polícia] narrou, em juízo, que se encontrava de plantão na delegacia, quando presenciou a chegada do apelante com sinais de embriaguez, sendo que a vítima apresentava “
vermelhidão no rosto e pescoço
” (ID 64143521);

- o apelante, na fase policial e na instrução, negou ter agredido e ameaçado a vítima, bem como ingerido bebida alcoólica (ID 64142965/ ID 64143521)

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais estão comprovadas pelas declarações da vítima, nas fases policial e judicial, corroboradas pelas informações existentes no Termo de Compromisso
e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 64142963).

O fato foi confirmado, em depoimento, pelos policiais militares Sidney do Nascimento e Hagaú dos Santos Franco, que atenderam a ocorrência e visualizaram as lesões na vítima.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial, mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher, consoante aresto deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais.”
(N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Logo, a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

Por sua vez, o delito de ameaça ocorreu no mesmo contexto fático da lesão corporal, conforme se extrai do depoimento da vítima que o apelante, após as agressões, verbalizou que “
você merece ser comida de peixe, vou jogar você no rio”
.

No caso, o princípio da consunção mostra-se aplicável, visto que há uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos
” (STJ, REsp nº 1134430/MG - Relator Ministro Nefi Cordeiro - 7.12.2015).

Em reforço, adota-se o seguinte julgado:

"

O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”
(TJDFT, AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008 – Rel. Des. João Timóteo de Oliveira – 12.9.2019)

Assim sendo, impõe-se absolver o apelado por ameaça.

No tocante a embriaguez ao volante
, os policiais militares Sidney do Nascimento e Hagaú dos Santos Franco descreveram, em ambas as fases da persecução penal, que a vítima procurou por socorro na residência de seu irmão [Rodrigo Sobral de Souza], e enquanto atendiam a ocorrência, o apelante conduziu seu veículo pela mesma rua. Em ato contínuo, abordaram o apelante, que se mostrava “
exaltado e falante
” e apresentava “
olhos vermelhos e odor de álcool no hálito
”, conforme Auto de Constatação de Embriaguez (ID 64142967) elaborado pelos referidos policiais militares.

Atente-se que “
os firmes depoimentos judiciais dos policiais militares que lavraram o Termo de Constatação Etílica, no sentido de que o apelante conduzia o veículo automotor em visível estado de embriaguez [...] constituem acervo probatório suficiente à condenação dele no delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
” (AP nº 0001616-72.2015.8.11.0011 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 14.6.2017)

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares [
Sidney do Nascimento e Hagaú dos Santos Franco], tanto na fase policial quanto em Juízo (ID 64142959/ Relatório de Mídias – ID 64143521), somados ao Auto de Constatação de Embriaguez,

são suficientes para provar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP nº 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Portanto,
identifica-se suficiência probatória, a ensejar a manutenção da condenação pela embriaguez ao volante.

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa, notadamente quando o apelante é absolvido de um dos crimes.

Assim, revisa-se a dosimetria da lesão corporal (CP, art. 129, § 9º).

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência – condenação por comércio ilegal de arma de fogo e calúnia transitada em julgado no dia 27.3.2019 (Sistema
Primus
- Código 85582/Comarca Campo Novo do Parecis) – e elevou a sanção para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias.

Todavia, o c. STJ firmou entendimento “
de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 578.638/SC).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena intermediária para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a reprimenda de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Passa-se a embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Considerada a pena-base no mínimo legal – 6 (seis) meses de detenção -, o Juízo singular aumentou a pena intermediária “
em 5 meses de detenção
”, por força da agravante da reincidência – condenação por comércio ilegal de arma de fogo e calúnia transitada em julgado no dia 27.3.2019 (Sistema
Primus
- Código 85582/Comarca Campo Novo do Parecis).

Ocorre que a jurisprudência do c. STJ “
firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 578.638/SC).

Consequentemente, redimensiona-se a pena intermediária para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. Portanto, transforma-se a pena provisória em definitiva, qual seja 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Em relação ao regime, a reincidência do apelante constitui óbice legal ao regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos (STJ, Súmula 269).

Isto posto, preserva-se o regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da ameaça (CPP, art. 386, III) e readequar as penas do apelante para 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021